Tribunal: CARF
Processo: 11020.915092/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 11,não se aplica a prescrição intercorrente no
Processo Administrativo Fiscal.
NULIDADE DA DECISÃO
Nas situações em que o Fisco detém todas as informações necessárias para análise e decisão do pleito, não há razão para intimar o contribuinte para apresentar documentos e esclarecimentos, de modo que não restou evidenciada a carência de fundamentação na decisão.
PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
A ausência de diligência no Despacho Decisório não prejudica o contraditório administrativo, assim como o devido processo legal e a ampla e irrestrita defesa, mormente quando o Fisco já detém as informações para a sua decisão.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL QUE NORTEIA O PROCESSO ADMINISTRATIVO, POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO EM QUALQUER FASE PROCESSUAL.
É incabível o protesto pela juntada de provas em sede de Recurso Voluntário, se a Recorrente não traz ao processo qualquer documento que possa comprovar o direito creditório pleiteado relativo à parcela não confirmada pelas instâncias de piso.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. SÚMULA CARF No 4
Súmula CARF no 4 - A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.915092/2011-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.613 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
SULCROMO REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 11,“não se aplica a prescrição intercorrente no
Processo Administrativo Fiscal”.
NULIDADE DA DECISÃO
Nas situações em que o Fisco detém todas as informações necessárias para análise
e decisão do pleito, não há razão para intimar o contribuinte para apresentar
documentos e esclarecimentos, de modo que não restou evidenciada a carência de
fundamentação na decisão.
PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO, À AMPLA DEFESA
E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
A ausência de diligência no Despacho Decisório não prejudica o contraditório
administrativo, assim como o devido processo legal e a ampla e irrestrita defesa,
mormente quando o Fisco já detém as informações para a sua decisão.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL QUE NORTEIA O PROCESSO
ADMINISTRATIVO, POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO EM QUALQUER FASE PROCESSUAL.
É incabível o protesto pela juntada de provas em sede de Recurso Voluntário, se a
Recorrente não traz ao processo qualquer documento que possa comprovar o
direito creditório pleiteado relativo à parcela não confirmada pelas instâncias de
piso.
MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. SÚMULA CARF No 4
Súmula CARF no 4 - A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.915092/2011-73
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.613 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.915092/2011-73

Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon.
Relatório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação(Per/DComp) no PER/DCOMP no 31434.82007.300307.1.7.03-6054, em
30.03.2007, e-fls. 55-90, para compensação dos débitos ali informados utilizando-se do crédito
referente ao Saldo Negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL no valor
original de R$ 25.761,14, o qual atualizado de acordo com a taxa Selic acumulada(24,72%)
atingiu o montante de R$ 32.129,29, relativo ao ano-calendário de 2004, apurado pelo regime de
tributação pelo lucro real na forma de apuração anual.
Consta no Despacho Decisório à e-fls. 91-97:

[...]
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração do
saldo negativo, verificou-se:

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 25.761,14
Valor na DIPJ: R$ 25.761,14
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 31.140,62
CSLL devida: R$ 5.379,48
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.613 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.915092/2011-73

Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 17.497,91
[...]
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN SRF
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade, e-fls.
02-36, a qual teve a seguinte Ementa e Acórdão da 2a Turma da DRJ/CTA no 06-65.706, de 18
de março de 2019, e-fls. 249-257:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
PRELIMINAR.
MOTIVAÇÃO.
AUSÊNCIA.
CARACTERIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
Encontra-se perfeitamente motivado o ato que descreve em linguagem clara e objetiva
as razões pelas quais a compensação declarada não foi integralmente homologada, bem
como indica todos os atos normativos que lhe dão suporte.
DESVIO DE FINALIDADE. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA.
INTERRUPÇÃO.
Não pode ser imputado à Administração tributária o vício de desvio de finalidade,
quando sua atuação está pautada na legislação de regência e se dá de modo a preservar o
interesse público. É condizente com esse interesse a conduta da Administração no
sentido de evitar que os créditos tributários sejam afetados pela decadência, máxime
quando a pretensão do contribuinte não encontra amparo nos fatos.
CONTRADITÓRIO.
AMPLA
DEFESA.
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
VIABILIDADE.
Restando evidenciado que a Administração prolatou ato administrativo conforme ao
direito e viabilizou o acesso ao contencioso administrativo, com todas as garantias que
lhe são inerentes, não há que se falar em violação ao contraditório, à ampla defesa e ao
devido processo legal.
VERDADE MATERIAL. JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
É estéril o protesto pela juntada posterior de provas para comprovação dos fatos
alegados, quando a impugnante não traz ao processo qualquer documento até o
julgamento administrativo, bem como se limita a atacar a atuação dos agentes fiscais,
sem realizar qualquer alegação de fato que demande a análise documental.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2005
SALDO NEGATIVO CSLL. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
Reconhece-se o direito ao saldo negativo de CSLL no limite gerado pelas parcelas que o
compõem efetivamente comprovadas.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.613 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.915092/2011-73

MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ENUNCIADO No 2 DA SÚMULA CARF.
Não compete ao julgador administrativo a análise da constitucionalidade da legislação
tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. ENUNCIADO No 4 DA SÚMULA CARF.
EFEITO VINCULANTE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Enunciado no 4 da Súmula Carf - Vinculante, conformePortaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade para reconhecer o direito ao
crédito de saldo negativo da CSLL relativa ao AC2004 no valor de R$ 19.437,71.
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência, salvo
interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), em igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972.
Constata-se pelo Despacho Decisório, que a divergência está nas Retenções na
Fonte, sendo o somatório das parcelas declaradas pela Recorrente no valor de R$ 31.140,62 e o
somatório das parcelas confirmadas no Despacho Decisório no valor de R$ 22.877,39,
resultando na diferença de R$ 8.263,23.
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário, e-fls. 267-304, em 29.04.2019,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que(excertos):
[...]
II— PRELIMINARMENTE
A) DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
DA VIOLAÇÃO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO
PROCESSO.
Consoante é possível perceber da movimentação dos autos, a ora Recorrente fora
intimada do despacho decisório que negou a possibilidade de compensação dos créditos
tributários referidos, em 21/12/2011.
Dentro do prazo legal, fora apresentada Manifestação de Inconformidade pela
Contribuinte, a qual restou julgado parcialmente procedente em 18/03/2019. Ou seja, se
passaram 08 (oito) anos da última movimentação processual, deixando os respectivos
autos completamente inertes por todo esse tempo (!)
De acordo com o art. 50, LXXVIII, da Constituição Federal, será assegurado, a todos, a
razoável duração do processo, vejamos:
Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.613 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.915092/2011-73

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo,
são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
Entretanto Ilmo. Julgador, dá rápida análise aos autos, é possível perceber que os autos
ficaram completamente parados por mais de 08 (oito) anos, sem análise do quanto
levantado pela Contribuinte, em total inércia da administração pública.
O dever da administração pública em garantir e agir de acordo com tais princípios é tão
fundamental que o legislador os reiterou no art. 2° da Lei 9.784/99, que regula o
processo administrativo em âmbito federal:
Art. 2°. A Administração Pública obedecerá, dentre
outros, aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência.
[...]
Admitir que o ente público deixe um processo administrativo inerte é o mesmo que
admitir que o direito do Contribuinte à ampla defesa e ao contraditório é mera
forma na seara administrativa, sem qualquer relevância real.
[...]
Como já mencionado antes, a prescrição é instituto que tem fundamento no princípio da
segurança jurídica, e com base neste princípio parte da doutrina defende a possibilidade
de ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
[...]
A aplicação da duração razoável do processo é uma conclusão é lógica, toda norma
constitucional definidora de direitos e garantias fundamentais tem aplicação imediata
(art. 50, § 10, CF).
[...]
Dessa forma, demonstradas a violação ao princípio da razoável duração do processo e a
caracterização de prescrição intercorrente, na medida em que o feito administrativo
permaneceu paralisado por mais de 8 anos, impõe-se a extinção da cobrança do débito
cuja compensação não foi homologada.
III - O DIREITO APLICÁVEL À ESPÉCIE
1) DA NULIDADE DA DECISÃO
De acordo com a DRJ, os atos normativos observados estão corretamente identificados
no corpo do despacho e os fatos foram descritos de forma clara e objetiva, contendo
também elementos suficientes a evidenciar sua motivação, de forma que não se justifica
a alegação de nulidade.
Entretanto Excelência, a decisão em comento, a qual homologou parcialmente o as
compensações declaradas pela Contribuinte, ora Recorrente, salvo melhor juízo, não se
presta ao fim colimado, pois carente de fundamentação.
O Ato Administrativo em comento resumiu-se a negar provimento à Manifestação de
Inconformidade com o parco e inaplicável fundamento de que seria ônus da
Contribuinte comprovar seu direito creditório e que sem referida prova é inexistente o
crédito pleiteado.
Ora, Nobres Julgadores, como pode afirmar a Fiscalização que é inexistente o crédito
que a Contribuinte pretende compensar se sequer possui meios de determinar qual seria
a natureza deste crédito e sua origem???
Ademais, em atenção ao princípio processual administrativo da verdade material, o
procedimento correto da Fiscalização, no caso em tela, seria intimar a Contribuinte para
que prestasse informações sobre qual a origem do crédito postulado, bem como seu
fundamento de validade.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.613 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.915092/2011-73

Isto porque não pode a Administração 'presumir' a inexistência de crédito e de plano não
homologar as compensações declaradas pela Contribuinte.
Todavia, este foi o nefasto procedimento da Administração que, desta maneira, emitiu
decisão desprovida da necessária fundamentação que deve conter o Ato Administrativo.
Diga-se ainda que a necessidade de fundamentação ou motivação dos atos
administrativos é obrigatória para o exame de sua legalidade, finalidade e da moralidade
administrativa.
Essa é redação dada ao artigo 37 do Texto Máximo, na qual observamos a necessidade
de todo ato administrativo respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência.
Cumpre trazermos à tela redação do artigo 37, caput, em comento:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
Ausente motivação válida no Acórdão atacado, o mesmo é nulo por expressa disposição
legal.
Diga-se que não se está aqui sustentando que a Fiscalização deva homologar toda e
qualquer compensação declarada pelos Contribuintes, apenas em razão de não possuir
meios para motivar sua decisão de não homologação.
Ocorre que a Fiscalização, antes de homologar ou não homologar a declaração de
compensação dos Contribuintes, deveria cientificar-se da natureza e da origem do
crédito pretendido pelos mesmos, e não simplesmente nega-lo sem nenhuma
justificativa, aduzindo que seria ônus da Contribuinte comprovar a existência do crédito.
Com efeito, e não tendo a Decisão ora atacada cumprido com os requisitos mínimos de
validade, outro não pode ser o julgamento do presente Recurso senão pela total nulidade
do Ato Administrativo que não homologou as compensações pretendidas pela ora
Recorrente.
1.2) DO PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO
ADMINISTRATIVO, À AMPLA DEFESA E AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL.
Como visto acima, a decisão combatida não se presta de forma legítima a oportunizar o
contraditório administrativo, pois carente de fundamentação.
Frisa-se novamente que não houve qualquer diligência por parte da Fiscalização com o
intuito de verificar a natureza do crédito postulado, sendo seu proceder tão somente na
injustificada negativa do crédito pretendido e na retórica imposição do ônus da prova do
crédito à Contribuinte.
Desta maneira, resta prejudicado o contraditório administrativo e, consequentemente, o
devido processo legal e, ainda, a ampla e irrestrita defesa da Contribuinte. A decisão da
DRJ deveria exprimir o entendimento Fiscal quanto ao crédito postulado pelo
Contribuinte, deixando claro qual o Juízo de Valor utilizado para sua não aceitação.
Somente assim poderia a Contribuinte lançar seus argumentos em recurso ao Egrégio
Conselho de Contribuinte, configurando o devido processo legal.
No presente, o Recurso da Contribuinte restará prejudicado, pois não disporá das
'razões' de não homologação da compensação declarada. Desta maneira, não poderá
pautar-se no princípio administrativo edificado na teoria dos motivos determinantes, o
que importa em prejuízo terrível à Recorrente.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.613 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.915092/2011-73

Segundo a teoria dos motivos determinantes, a Administração restaria vinculada às
razões apostas no ato decisório, ou seja, o ato do agente administrativo fica vinculado
aos seus motivos, não podendo diferir da realidade fática do momento em que praticado.
[...]
Pelo exposto, resta claro o prejuízo aos direitos da Contribuinte ao exercício de sua
defesa, vez que impossibilitada de defender-se da forma apregoada no Texto Magno.
Neste contexto, não pairam quaisquer dúvidas quanto ao direito dos administrados à
ampla defesa no processo administrativo, sendo esta verdadeiro critério de validação
dos atos e processos administrativos.
[...]
2) DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
QUE NORTEIA O PROCESSO
ADMINISTRATIVO, POSSIBILIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CRÉDITÓRIO
EM QUALQUER FASE PROCESSUAL.
De acordo com a DRJ, o exercício das garantias processuais foi viabilizado, bastando
para tanto que a empresa apresentasse provas da ocorrência das retenções alegadas
através de documentação hábil e idônea.
Nada mais equivocado, uma vez que, como veremos, o processo administrativo pauta-se
pela verdade material ou verdade real, não havendo espaço para presunções legais ou
mesmo de 'verdades' processuais decorrentes de eventual distribuição do ônus da prova.
Neste sentido, o artigo 333 do Código de Processo Civil, invocado pelo Juízo
administrativo a quo, é manifestamente inaplicável ao procedimento administrativo.
A comprovação dos fatos é o próprio objeto do processo administrativo, não
havendo que se distribuir o ônus probatório entre as partes.
Diga-se que, sem ser atingida a verdade real, é nulo o processo administrativo, razão
pela qual a mesma é buscada em todas as fases do processo administrativo,
independentemente de qualquer formalidade.
[...]
Neste sentido, resta legitimado o intento da Contribuinte de proceder a comprovação do
seu direito creditório nesta fase processual, não obstante as já vistas nulidades que
macularam o processo até este ponto.
3) DA INAPLICABILIDADE DA MULTA
APLICADA EM FACE DO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DO NÃO CONFISCO E
DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS DA
RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
Neste ponto, importa repisar os argumentos já levantados acerca da ilegalidade e
inconstitucionalidade da multa aplicada sobre o montante do tributo supostamente
devido.
O valor lançado a título de multa, flagrantemente ilegal como a seguir demonstrar-se-á,
é manifestamente excessivo ferindo, desta maneira o princípio constitucional do não
confisco e dos princípios administrativos da razoabilidade e da proporcionalidade.
Neste contexto, é princípio básico que a pena, no caso a multa aplicada em face de
infrações, não pode ultrapassar os estritos limites da lei - ou melhor, do direito como um
todo - valendo para o caso específico do direito tributário, a definição legal do tributo
como insuscetível de servir como instrumento de penalização do contribuinte.
De outra sorte há o balizamento doutrinário, no sentido de uma das finalidades do
direito, tanto quanto possível, é de realizar a paz e a justiça social. Daí o princípio
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.613 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.915092/2011-73

segundo o qual o imposto deve ser medido conforme a capacidade contributiva do
cidadão e a justiça fiscal um ideal a ser sempre perseguido, mormente por aqueles
encarregados da aplicação e interpretação do direito para os casos concretos.
[...]
Aliás, esta é a posição já adotada pela Corte Suprema, que em recente julgamento
proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1.075, Relator Ministro Celso de
Mello, reconheceu, em sede de liminar, como confiscatória a multa pecuniária prevista
no artigo 3°, § único, da Lei Federal n° 8.846/94, suspendendo, com eficácia ex tunc, até
final julgamento da ação direta, a execução e a aplicabilidade do referido artigo, por
entender que há violação ao disposto no artigo 150, IV, do Texto Constitucional.
Restou igualmente reconhecido pela Corte Suprema, ao julgar procedente a Ação Direta
de Inconstitucionalidade n° 551-1(Rio de Janeiro) — Rel. Ministro limar Galvão, o
caráter confiscatório dos valores mínimos para multas pelo Não-recolhimento e
Sonegação de tributos estaduais, previstos nos §§ 2° e 3° do art. 57 do ADCT da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro, por entender igualmente violado o artigo 150,
IV, da Carta Magna.
E não poderia ser diferente, pois o percentual de multa aplicado para o caso de
descumprimento de obrigação principal, mesmo que expressamente previsto na
legislação pertinente, deveria sempre guardar proporção com o valor da prestação
tributária exigida, bem como adequar-se e/ou assemelhar-se aos novos critérios de
aplicação de multas estabelecidos para as relações contratuais que envolvem questões
de direito privado.
[...]
De outra banda, importa consignar que as obrigações acessórias, entre elas a multa,
podem ter duas naturezas, uma tributária e, neste caso converter-se em principal, e outra
de natureza punitiva, que, ipso jure, converte-se também em principal. Importa a
distinção.
No primeiro caso, o que era princípio na legislação esparsa converte-se em mandamento
constitucional e legal impeditivo da dupla tributação com a mesma base de cálculo,
vedando o bis in idem a partir do mesmo fato gerador, expresso no art. 150, I da CF/88,
antes focado.
Ora, ainda que tolerado durante a vigência da Constituição anterior e ainda que
contrário ao princípio da tributação, o Código Tributário, como antes dito, mandava
converter a obrigação acessória, qualquer que fosse sua natureza, administrativa ou
punitiva, em obrigação principal.
A tolerância tinha origem na ideia de que a obrigação principal - art. 113, 3°, do CTN -
surge com a ocorrência do fato gerador e tinha por objeto não apenas o pagamento do
tributo, mas, também, a penalidade pecuniária.
Com o artificio de unir num único conceito, o principal e o acessório, ainda que
diferentes em sua natureza, o legislador tributário pátrio escondeu sob o manto do
primeiro um acréscimo ilimitado de falso tributo e, na lei esparsa, delegou à autoridade
administrativa da fiscalização tributária a faculdade de aplicar o falso tributo. Não serve
como supedâneo alternativo a aplicação da multa de qualquer natureza, administrativa
ou punitiva, que aumente o tributo a percentuais que o descaracterizem.
[...]
Assim, se a obrigação tributária jamais resulta de sanção e esta, ao contrário, não pode
ser acrescida ao tributo ante ao impedimento legal e constitucional, resta que o fato
gerador do tributo não poderá ser confundido com a multa e esta por sua vez, não
poderá modificar ou acrescer sobre aquele.
Argumentos outros poderiam ser acrescidos aos já expendidos. Vejamos alguns:
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.613 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.915092/2011-73

a) também está regrado que só a União, mediante lei complementar, poderá instituir
impostos, não constitucionalmente previstos, desde que não cumulativos e que tenham
fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados constitucionalmente;
b) não se diz que a autoridade tributária não tenha direito a aplicação de multas, seja ela
administrativa ou punitiva, desde que não tenha a mesma base dos tributos e nem por
fundamento do mesmo fato gerador.
Além do mais, não obstante a natureza jurídica da multa aplicada in casu, ou sua
previsão legal, importante salientar que a fixação de multa atinge frontalmente os
princípios administrativos e constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade,
considerados verdadeiros cânones da Administração Pública.
Certo é que a Administração Pública está, por lei, adstrita ao cumprimento de certas
finalidades, dentre as quais atingir sua função precípua que é a busca do bem comum.
Mas na busca desta almejada finalidade, inadmissível que a Administração Pública viole
princípios de direito que a regem, motivo pelo qual, frisa-se mais uma vez, a fixação de
multa, não obstante a sua previsibilidade legal, fere de morte o princípio da
razoabilidade e da proporcionalidade amplamente firmados em nosso ordenamento
jurídico.
A proporcionalidade na Administração Pública é, antes de tudo, um atributo, a ela
corresponde tudo que é proporcional, que apresenta um laço de proporção, de correlação
entre dois ou mais elementos.
Em síntese, o conteúdo da palavra proporção é comum aos conceitos de racionalidade,
de necessidade, de normal, de harmonia, de equilíbrio, e principalmente de proibição de
excesso.
[...]
Logo, quanto ao fundamento constitucional do princípio da razoabilidade, não é difícil
perceber que a multa ora discutida não preenche qualquer dos elementos acima
descritos, não sendo adequada para atingir os fins pretendidos.
Nota-se ainda, que tal pretensão é obviamente a mais gravosa para o contribuinte, uma
vez que a obrigação torna-se não só mais onerosa, como "incumprível".
Portanto, a medida é logicamente desproporcional em relação ao fim colimado,
tornando-se injustificável.
[...]
E, neste contexto, querer o Estado, ente-tributante, ver aplicada multa de tamanha
monta, que importará, fatalmente e, inadimplência, é trair o mandato de que fora
investido pela própria coletividade, com não outro fim senão o de atingir o bem-estar
social.
[...]
Convém finalmente reiterar, que não obstante a previsibilidade legal dos dispositivos
que fixam os parâmetros da multa no caso de imposto informado e em atraso, existem
princípios que se irradiam sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo
como critérios para sua exata compreensão, razão pela qual entende a ora Embargante
que as leis editadas e efetivamente aplicadas não podem distanciar-se dos princípios
fundamentais que regem o ordenamento jurídico, pelo simples fato de que violar um
princípio é muito mais grave que transgredir uma norma.
[...]
Assim, salvo melhor juízo, a multa em questão é totalmente inexigível, uma vez que
violam os princípios legais e constitucionais acima multi-referidos.
4) A INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC
AOS SUPOSTOS DÉBITOS COMO JUROS DE
MORA. LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA
DADA PELO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.613 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.915092/2011-73

Após discorrer sobre o histórico dos juros no Brasil e afirmar que a taxa de juros
nunca poderia ultrapassar a de 1% ao mês, ou seja de 12% ao ano, a Recorrente conclui:
a) a taxa de juros moratórios de 1% ao mês, fixada pelo § 1°, do artigo 161, do CTN, é o
limite máximo que pode ser aplicado, devendo a expressão "se a lei não dispuser de
modo contrário" ser compreendida como a autorização para que a lei estabeleça taxa
inferior, mas jamais superior ao limite fixado;
b) é ilegal a utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros moratórios a partir de
abri1/95, por também estar excedendo o limite máximo fixado pelo § 1°, do artigo 161,
do Código Tributário Nacional.
Ante a demonstrada ilegalidade desses índices, para todos os efeitos de direito deve
prevalecer, para cálculo de juros moratórios sobre débitos tributários, a taxa prevista no
referido § 1°, do artigo 161, do Código Tributário Nacional, ou seja, de 1% ao mês,
visto ser essa regra sempre aplicável na ausência de norma específica.
[...]
Assim, dentro desta linha de argumentação, deverão ser excluídos dos débitos ora
combatidos a ilegal correção fundamentada pela taxa SELIC.
III — DO PEDIDO
Pelo exposto, requer a Recorrente seja dado integral provimento ao presente Recurso
Voluntário, a fim de que seja totalmente homologada a compensação declarada,
reconhecendo-se a relevância dos fundamentos de fato e de direito ora encaminhados ao
seu elevado crivo.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151, do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Em atendimento ao princípio da congruência(art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972), o presente julgamento tem como base o exame do mérito da
existência do crédito relativo ao Saldo Negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica –
IRPJ no valor original de R$ R$ 25.761,14, referente ao ano-calendário de 2004, apurado pelo
regime de tributação pelo lucro real na forma de apuração anual.
Após as decisões conforme Despacho Decisório e 1a Instância, o direito creditório
reconhecido parcialmente foi de 19.437,71, resultando como delimitação da lide, em sede de
Recurso Voluntário, o valor de R$ 6.323,43, assim demonstrado:

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.613 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.915092/2011-73

VALOR DO DIREITO
CREDITÓRIO PLEITEADO
A
DESPACHO
DECISÓRIO
B
DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA – DRJ +
crédito concedido no
Despacho Decisório
C
DELIMITAÇÃO DA
LIDE
D=A-C
R$ 25.761,14
R$ 17.497,91
R$ 19.437,71
R$ 6.323,43
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
O sujeito passivo que apurar crédito, relativo a tributo ou contribuição
administrados pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela SRF, sendo que a compensação será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à
RFB do formulário Declaração de Compensação, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório. (Artigo no 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
e Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005).
Em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp constitui confissão de dívida
e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, bem
como que o prazo para homologação tácita da compensação declarada é de cinco anos, contados
da data da sua entrega até a intimação válida do despacho decisório. Frise-se que não se
submetem à homologação tácita os saldos negativos de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), observando que o
procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os
efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do Decreto-Lei no
2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003,
art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e Solução de Consulta Interna Cosit no 16,
de 18 de julho de 2012).
Verifica-se que o litígio centra-se na validade da compensação integral dos
débitos informados no PER/DCOMP no 31434.82007.300307.1.7.03-6054, uma vez que o
direito creditório reconhecido nas decisões de piso foi insuficiente para compensá-los.
O cerne da lide tem sua origem na não confirmação integral das parcelas
referentes à retenção na fonte sob o código 5952 - CSLL - Retenção de contribuições -
pagamentos de PJ a PJ de direito privado (Cofins, Pis/Pasep, CSLL), fazendo com que as
compensações pleiteadas sejam insuficientes, motivando o surgimento de débitos equivalentes
aos valores não compensados, sujeitos a multa e juros.
Analisa-se a seguir as alegações da Recorrente feitas em sua defesa no Recurso
Voluntário, transcritas anteriormente de forma sintetizada:
II— PRELIMINARMENTE
A) DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
DA VIOLAÇÃO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO
PROCESSO.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.613 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.915092/2011-73

A argumentação da Recorrente não possui respaldo, principalmente tendo em
vista, que é entendimento já pacificado neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em
não se admitir o instituto da prescrição intercorrente.

Além do mais, em decorrência do devido processo legal e do princípio de
isonomia na relação jurídico-tributária, não se admite a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, isto porque, a exigibilidade do crédito tributário estando suspensa, não
ocorre a prescrição.

Importa mencionar que a própria interposição do recurso defensório suspende a
exigibilidade do crédito tributário, conforme previsto no artigo no 151, III, do Código Tributário
Nacional.

As assertivas mencionadas encontram guarida na Súmula CARF no 11, vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018), reproduzida a seguir:

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

III - O DIREITO APLICÁVEL À ESPÉCIE
1) DA NULIDADE DA DECISÃO.

A Recorrente alega nulidade da decisão da Manifestação de Inconformidade por
entender que carece de fundamentação. Afirma que a decisão se resumiu em negar provimento
com o parco fundamento de que seria ônus da Recorrente comprovar o seu direito creditório e
que sem a referida prova seria inexistente o crédito pleiteado.
Entende, principalmente, que ela deveria ser intimada para prestar informações
sobre a origem do crédito postulado.
Nas situações em que o Fisco detém todas as informações necessárias para análise
e decisão do pleito, não há razão para intimar o contribuinte para apresentar documentos e
esclarecimentos. Esse foi o caso do pleito da Recorrente, uma vez que o Fisco detinha todas as
informações acerca das retenções por ela sofrida e as respectivas fontes pagadoras.
Vale ressaltar que o PER/DCOMP eletrônico foi instituído com a finalidade de
agilizar os procedimentos de restituição e compensação, e ele somente atinge sua finalidade se o
contribuinte apresentar as informações corretas à administração tributária para que ela
inicialmente faça o confronto dessas informações com suas bases de dados, emitindo assim o
despacho decisório.
E foi no cruzamento entre as retenções na fonte informadas pela Recorrente com
aquelas informadas pelas fontes pagadoras, constantes dos sistemas internos da Receita Federal,
que detectou-se inconsistências. A Recorrente informou o valor de R$ 16.500,00, quando os
sistemas internos acusaram o valor de R$ 8.237,06.
O momento adequado para o contribuinte manifestar sua discordância relativa ao
Despacho Eletrônico é por ocasião da apresentação da Manifestação de Inconformidade, onde
ele pode contestar a decisão tomada eletronicamente. Tal procedimento está previsto no artigo no
74, § 9o, da Lei 9.430/1996:
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
Logo, a alegação da Recorrente é inapropriada.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.613 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.915092/2011-73

1.2) DO PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO
ADMINISTRATIVO, À AMPLA DEFESA E AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL.
A Recorrente insiste na questão relativa à falta de intimação, afirmando que não
houve qualquer diligência por parte da Fiscalização com o objetivo de verificar a natureza do
crédito postulado, sendo injustificada sua negativa do crédito pleiteado, impondo a ela o ônus da
prova do crédito.
Entende que assim, o contraditório administrativo fica prejudicado e,
consequentemente o devido processo legal, bem como a ampla e irrestrita defesa, argumentando
que a decisão da DRJ deveria exprimir o entendimento fiscal quanto à sua não aceitação do
crédito postulado, pois somente assim ela poderia apresentar seus argumentos ao CARF.
E continua, afirmando que o seu Recurso restará prejudicado, pois não disporá das
razões da não homologação da compensação declarada.
Como já dito na análise da alegação anterior, foi no cruzamento entre as retenções
na fonte informadas pela Recorrente com aquelas informadas pelas fontes pagadoras, constantes
dos sistemas internos da Receita Federal, que detectou-se inconsistências. A Recorrente
informou o valor de R$ 16.500,00, quando os sistemas internos acusaram o valor de R$
8.237,06.
Tal fato está bem claro no Despacho Decisório, no tópico Termos Utilizados na
Análise do Crédito de Saldo Negativo, reproduzido a seguir:
Tabela Parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP:
demonstra as antecipações detalhadas pelo sujeito passivo na pasta "Crédito" do
PER/DCOMP e os valores confirmados mediante consulta aos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) ou pela apresentação de
documentos comprobatórios pelo sujeito passivo, sendo: (Grifo nosso)
PARC. CRÉDITO - Parcelas de Composição do Crédito
IR EXTERIOR - Imposto de Renda Pago no Exterior
RETENÇÕES FONTE - CSLL Retida na Fonte
PAGAMENTOS
ESTIM. COMP. SNPA - Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos
Anteriores
ESTIM. PARCELADAS - Estimativas Parceladas
DEM. ESTIM. COMP. - Estimativas Compensadas com Outros Tributos ou Demais
Estimativas Compensadas
SOMA PARC. CRED. - Soma das Parcelas de Crédito
Portanto, a afirmação da Recorrente de que o seu Recurso restará prejudicado, por
não dispor das razões da não homologação da compensação declarada é improcedente.
2) DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
QUE NORTEIA O PROCESSO
ADMINISTRATIVO, POSSIBILIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CRÉDITÓRIO
EM QUALQUER FASE PROCESSUAL.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.613 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.915092/2011-73

Neste tópico argumental, a Recorrente se limita a criticar a decisão da DRJ ao
afirmar que esta se equivoca quando sustentou que o exercício das garantias processuais havia
sido viabilizado, bastando que a empresa apresentasse provas da ocorrência das retenções
alegadas por meio de documentação hábil e idônea.
Como aduziu a DRJ, se a Recorrente tivesse apresentado documentos, mesmo
extemporaneamente, eles seriam devidamente analisados.
No entanto, o que se viu foi o silêncio da Recorrente quanto às questões que
envolvem a análise do crédito.
E mesmo nesta fase de Recurso Voluntário nada foi apresentado para comprovar o
direito creditório da Recorrente.

3) DA INAPLICABILIDADE DA MULTA
APLICADA EM FACE DO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DO NÃO CONFISCO E
DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS DA
RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.

Os argumentos trazidos pela Recorrente são basicamente os mesmos apresentados
por ocasião da Manifestação de Inconformidade, os quais foram rechaçados pela DRJ em sua
decisão, cujos fundamentos de fato e de direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento(art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Mérito - multa
A manifestante alega que a multa exigida seria inaplicável em face do princípio
constitucional do não confisco e dos princípios administrativos da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Quanto a esses aspectos, deve ser ressaltado que análises desse jaez correspondem à
declaração de inconstitucionalidade da legislação tributária, razão pela qual estão fora
do âmbito de competência deste órgão administrativo.
Com efeito, conforme já foi afirmado pela doutrina, a função administrativa
corresponde a aplicar a lei de ofício. Nesse caso, sua atuação se dá sob o comando legal,
não lhe cabendo fazer juízos quanto a validade ou eficácia de atos que se encontram em
vigor, produzindo os efeitos que lhe são próprios.
Esse fato já foi reconhecido pela jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, conforme evidencia o seguinte enunciado de sua súmula:
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
4) A INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC
AOS SUPOSTOS DÉBITOS COMO JUROS DE
MORA. LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA
DADA PELO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL.

Finalizando seu recurso, a Recorrente contesta a aplicação da taxa Selic aos
débitos por ela combatidos, sob o argumento principal de que a taxa de juros nunca poderia
ultrapassar de 1% ao mês, ou seja, 12% ao ano.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.613 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.915092/2011-73

No entanto, essa contestação é contrária ao seguinte enunciado da Súmula CARF no
4, que tem efeitos vinculantes perante a Administração Tributária:

Súmula CARF no 4 - A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por essa razão, rejeita-se a alegação de inaplicabilidade da taxa Selic.
Conclusão
Como visto ao longo deste Relatório e Voto, em nenhum momento foram
apresentados documentos ou argumentos que contestassem a não confirmação do direito creditório.
Diante do exposto, voto em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital